Tribunal: TJDFT
Processo: 0726372-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0726372-38.2021.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRUNO MARQUES DA SILVA, MARIA GABRIELA JAMAL PRATA VASCONCELOS DA SILVA APELADO: BRUNO GONTIJO NOBREGA, RENATO WILSON DIAS DA SILVA, JULIANA MAIA SOUSA, MARIANA ALVES DE PAULA, LUCAS MUNIZ MATIAS DE SANTANA, RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, BRUNO MARQUES DA SILVA, MARIA GABRIELA JAMAL PRATA VASCONCELOS DA SILVA, NATALIA DUTRA DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que os denunciados BRUNO MARQUES DA SILVA e MARIA GABRIELA JAMAL PRATA VASCONCELOS DA SILVA requereram a apresentação das razões recursais diretamente em segunda instância, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (id 79670245). Para prevenir eventual alegação de nulidade, intime-se a Defesa dos denunciados para apresentar as razões de apelação no prazo de 5 (cinco) dias, salientando-se que as referidas partes já apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (id 79670253). Em caso de inércia, com fundamento na Súmula n. 708 do STF, intime-se pessoalmente os apelantes para que, querendo, constituam novo patrono para apresentação das razões recursais, no prazo de 10 (dez) dias, advertindo-o de que a ausência de manifestação implicará o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, a fim de que assuma a defesa técnica e apresente as razões cabíveis. Cumpridas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação das contrarrazões e, na sequência, à douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator